Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. DIFERENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP. 1.319.232/DF. LEI N. 8.088/90. PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM ABRIL DE 1990 DE 84,32%. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES JÁ DEVOLVIDOS E NÃO COMPUTADOS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva, que homologou o laudo pericial sem ressalvas.
2. Na ação civil pública 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, questiona-se o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês.
3. O executado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para determinar a complementação do laudo pericial, bem como para reconhecer o excesso nos cálculos do perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 88.172,98. 3.1. O agravante alega, em suma, que o perito reconheceu que havia valores no extrato com o histórico “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” e “REV. RECEITAS” assim, tal valor deverá ser reduzido do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário. 3.2. A questão foi abordada no Laudo pericial contábil da seguinte forma: “6. Queira o Sr. Perito informar se é correto afirmar que ocorreu indenização (pagamento) por parte da casa bancária referente a Lei no 8.088/90 para compensar as devidas diferenças. Em caso afirmativo, favor demonstrar os valores compensados na respectiva Cédula Rural. Resposta: após a data deferida na ACP – Abril/1990, constam lançamentos a título das rubricas “COR-REV.RECEITAS” (R$ 135.673,36) e “JRS-REV.RECEITAS” (R$ 18.647,68), rubricas normalmente utilizadas pelo Requerido Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal 8.088/90, conforme Id 71377403 Pág. 7, demonstrado abaixo (...).” 3.3. Segundo o Laudo complementar de esclarecimentos: “Esclarecimento: o questionamento não demanda de esclarecimento por parte da perícia, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos referente a Lei 8.088/90. Esta perícia ressalta o entendimento técnico que se formos aplicar a determinação da ACP para que se apure a diferença por conta da redução de 84,32% para 41,28%, e, ao mesmo tempo, considerarmos a tese defendida pelo Réu, que créditos registrados após abril/1990 (que beneficiam o Réu) devam ser considerados, a perícia entende que essa metodologia deva ser estendida a todas as parcelas (lançamentos), inclusive valores pagos a maior pelo mutuário a título de correção monetária e juros reflexos do saldo devedor inflacionado em abril/1990, e não somente às que beneficiam o Réu Banco do Brasil.”
4. Conforme se observa do laudo contábil, a perita reconheceu que as referidas rubricas são normalmente utilizadas pelo Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal no 8.088/90. 4.1. No entanto, ela afirma no laudo complementar que tal questionamento não demanda esclarecimentos de sua parte, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos. 4.2. De fato, sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 4.3. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. (...)”. (07225028520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021)”
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.